Tribunal: STF
Processo: ADI 600
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-04-26
Data de publicação: 1995-04-26

Ementa:
ICMS - MANUTENÇÃO  DE  CRÉDITO  -  EXPORTAÇÕES.  A  lei  complementar
Federal  no 65, de 15 de  setembro de 1991, quer sob o angulo formal,
quer  o material não  conflita com a  Carta Politica da Republica, no
que  preserva  o  crédito  alusivo  ao  imposto  sobre  circulação de
mercadorias e serviços nas hipóteses que enumera.